Tribunal: TJDFT
Processo: 0824187-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR reformado. PORTADOR DE HIV ASSINTOMÁTICO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado em face de sentença que confirmou a tutela de urgência, declarou o direito do autor à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de reforma a contar de 2/2024, em razão de ser portador de moléstia grave, e condenou o Distrito Federal a restituir os valores indevidamente retidos até a suspensão efetiva dos descontos.
1.1. Recurso. O recorrente alega que, no âmbito do Tema 250 do STJ, o rol de doenças graves previsto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 é taxativo e que a concessão da isenção do imposto de renda aos aposentados portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida, estaria condicionada à circunstância de supressão das células de defesa do organismo, o que não se observa no quadro clínico do recorrido. Requer a reforma da sentença, para improcedência do pedido inicial.
1.2. Contrarrazões. O recorrido pugna pela manutenção da sentença. Aduz que o entendimento da jurisprudência majoritária é o de os proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa diagnosticada como soropositiva HIV, mesmo sem sintomas da síndrome da imunodeficiência (SIDA/AIDS), estão abrangidos pela isenção do imposto sobre a renda a pessoa física.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o recorrido faz jus à isenção de imposto de renda em razão do diagnóstico de Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), ainda que assintomático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrido é reformado pela PMDF desde 17/4/2017 e recebeu diagnóstico de Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em 2/2024.
3.1. A isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave independe da demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva da enfermidade, conforme Súmula no 627 do STJ.
3.2. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.808.546/DF, firmou entendimento no sentido de que portadores de HIV, mesmo assintomáticos (sem desenvolver a AIDS), têm direito à isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria, reforma ou pensão. A isenção visa reduzir custos com o tratamento vitalício.
3.3. Na hipótese, o recorrido comprovou ser servidor militar reformado e portador de doença grave prevista em lei, conforme construção jurisprudencial, o que autoriza o deferimento do benefício da isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. A ausência de relatório médico atestando a manifestação da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS) não é suficiente para afastar o direito à isenção do imposto de renda, pois a Doença pelo Vírus do HIV é uma doença grave, sem cura, que irá demandar do contribuinte tratamento contínuo, exigindo-se o uso constante de medicamentos antirretrovirais para impedir ou retardar os sintomas da SIDA/AIDS. Precedentes: Acórdãos 2104324 e 2103555.
4. Em consequência, o recorrido faz jus ao ressarcimento do imposto de renda descontado de seus proventos desde a data da comprovação da doença por laudo médico (2/2024) até a efetiva implementação da isenção do imposto de renda.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso inominado conhecido e não provido. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 627; STJ, REsp 1.808.546/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17/5/2022; TJDFT, Acórdão 2104324, 0738397-96.2025.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 25/3/2026; TJDFT, Acórdão 2103555, 0722718-84.2024.8.07.0018, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 7a TURMA CÍVEL, j. 18/3/2026.